Tribunal: TJSP
Processo: 1504420-27.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Crime ambiental (art. 29 da Lei no. 9.605/98). Pedido almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante flagrado transportando 501 aves silvestres – algumas já mortas, em razão das condições de locomoção –, destinadas ao comércio ilegal, conforme a confissão ofertada. Laudo pericial prescindível, in casu, para a demonstração da

Ementa:
Apelação. Crime ambiental (art. 29 da Lei no. 9.605/98). Pedido almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso. Apelante flagrado transportando 501 aves silvestres – algumas já mortas, em razão das condições de locomoção –, destinadas ao comércio ilegal, conforme a confissão ofertada. Laudo pericial prescindível, in casu, para a demonstração da materialidade delitiva. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Processos em andamento que, nos moldes da Súmula 444 do STJ, não se prestam à majoração da reprimenda, tampouco como mostras negativas de personalidade ou de conduta social. Afastamento. Na etapa final, escorreita exasperação decorrente da incidência da causa de aumento referente aos pássaros em extinção. Regime aberto irretorquível. Substituição que se mostra viável. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504420-27.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
FRANCISCO JOSE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por FRANCISCO JOSE DA
SILVA, para reduzir sua reprimenda ao montante de 9 meses de detenção, em
regime aberto, e pagamento de 17 dias-multa, no piso legal, substituída nos
moldes acima estabelecidos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
2
Apelação no 1504420-27.2017.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: FRANCISCO JOSE DA SILVA
Advogada: Elthon Kersul
VOTO No. 23.667
Apelação. Crime ambiental (art. 29 da Lei no. 9.605/98).
Pedido almejando absolvição por ausência de provas.
Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso.
Apelante flagrado transportando 501 aves silvestres –
algumas já mortas, em razão das condições de locomoção –,
destinadas ao comércio ilegal, conforme a confissão
ofertada. Laudo pericial prescindível, in casu, para a
demonstração da materialidade delitiva. Precedentes do STJ.
Condenação mantida. Processos em andamento que, nos
moldes da Súmula 444 do STJ, não se prestam à majoração
da reprimenda, tampouco como mostras negativas de
personalidade ou de conduta social. Afastamento. Na etapa
final, escorreita exasperação decorrente da incidência da
causa de aumento referente aos pássaros em extinção.
Regime aberto irretorquível. Substituição que se mostra
viável. Parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por FRANCISCO JOSE DA SILVA contra sentença de
primeiro grau (fls. 311/314), prolatada em 5 de agosto p. p., pela
MM. Juíza de Direito, Dra. Jane Rute Nalini Anderson, da Vara 3a
Criminal da Comarca de Jundiaí, que o condenou às penas de 10
meses e 24 dias de detenção, em regime aberto, além do
pagamento de 18 dias-multa, no piso legal, declarando-o incurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
3
no art. 29, § 1o, III, e § 4o, I, da Lei no. 9.605/98.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
almejando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a mitigação da reprimenda.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive acerca da
pena final estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando
pelo improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo comporta parcial provimento, merecendo pequeno
reparo a r. decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, em 30
de novembro de 2017, na Rodovia SP 348, no município de
Jundiaí,
seguindo
notícia
anônima,
policiais
rodoviários
surpreenderam o apelante transportando, no interior de um
ônibus clandestino, placas EVC696, 501 aves – 491 pássaros
vivos (sendo 438 curiós, 16 bicudos, 20 coleiras do norte, 4
coleirinhas baianos, 4 papa-capins e 9 papagaios verdadeiros) e
10 mortos (9 curiós e 1 papa-capim) –, todas da fauna silvestre,
nativa ou em rota migratória, a maioria em extinção,
acondicionadas em caixas mantidas dentro de bolsas, desprovido
de permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
A materialidade e a autoria delitiva
restaram amplamente demonstradas no decorrer da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
4
processual, conforme registro de apreensão e demais provas
orais, todas produzidas em perfeita consonância, restando de
rigor a manutenção do édito condenatório.
O policial Gabriel relatou (mídia) que,
seguindo as descrições fornecidas na denúncia anônima,
interceptou o ônibus conduzido pelo recorrente, no interior do
qual foram encontrados caixotes contendo diversos pássaros,
alguns já mortos. Indagado, o apelante prontamente confirmou a
propriedade das aves, esclarecendo que pretendia comercializá-
las em São Paulo, já tendo ajustado a venda com pessoa certa,
razão pela qual acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Em igual sentido, seguiu o depoimento do
policial ambiental Carlos, apenas acrescentando (mídia) que os
pássaros apreendidos foram encaminhados para a ONG Mata
Ciliar, onde passaram por análise.
Embora devidamente intimado, o apelante
se esquivou de comparecer à audiência de instrução, sendo
consignada a sua ausência (fl. 287). Em solo policial (fls. 1/2),
confessou integralmente os fatos, afirmando que desenvolve o
comercio irregular de aves, as quais adquire pelo valor individual
de R$ 5,00 e as revende por R$ 20,00, para um sujeito chamado
Sebastião, na Praça Princesa Isabel, em São Paulo. Por fim,
esclareceu que as aves apreendidas estavam acondicionadas no
interior de 10 caixotes de madeira, consignando já ter sofrido
autuações anteriores por semelhante prática.
O registro da apreensão (fl. 2), aliado aos
testemunhos coligidos, é suficiente à materialidade delitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
5
descrevendo as espécies de pássaros apreendidos, dos quais
491 estavam vivos e 10 estavam mortos.
Diante do quadro, a confissão extrajudicial
ofertada pelo recorrente converge com as demais provas
coligidas, restando, de rigor, a manutenção do édito condenatório
em seu desfavor.
Em que pese o esforço da combativa
defesa, as provas são uníssonas e evidenciam que, na ocasião
do flagrante, os policiais surpreenderam o apelante transportando
mais de 500 pássaros irregularmente, acondicionados no interior
de caixotes, cuja responsabilidade assumiu prontamente, ainda
confirmando sua destinação comercial.
A par disso, malgrado não se olvide que a
confissão extrajudicial, não contando com as garantias constitucionais inerentes ao processo, especialmente o
contraditório e a ampla defesa, é apenas um meio de prova
indireto, isto é, um indício,1 e quando devidamente corroborada
pelas demais provas coligidas durante a instrução processual,
presta-se como elemento integrante à formação do juízo de
convicção pelo magistrado.
Nessa esteira, segue o posicionamento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AO
ART. 155, DO CPP. INOCORRÊNCIA.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, C骴igo de Processo Penal Comentado, Forense, 16?ed.,
nota 5 do a r t . 197.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
6
PROVAS PRODUZIDAS EM INQUÉRITO
POLICIAL.
CORROBORADAS
COM
PROVAS
PRODUZIDAS
EM
JUÍZO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
OBSERVADOS.
PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
568/STJ.
INCIDÊNCIA
ERRO
DE
TIPO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282
E
356
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Depoimentos com confissão extrajudicial
corroborados por outros meios de prova,
notadamente depoimento dos policiais,
com provas produzidas sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, são aptos a
sustentar condenação. Agravo regimental
desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1205027/RN, 5a Turma, rel. Felix Fischer,
13/03/2018, v.u.- grifo nosso)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS
NA
FORMA
PRIVILEGIADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
7
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO.
EXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
-
CPP.
INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
Não se cogita de violação ao art. 155 do
Código de Processo Penal quando a
condenação, ainda que amparada em
provas extrajudiciais, está em harmonia
com os demais elementos probatórios
obtidos no curso da ação penal. Habeas
corpus não conhecido. (HC 456.806/MG, 5a
T., rel. Joel Ilan Paciornik, 30/05/2019, v.u. -
grifamos)
Ocorre
que,
in
concreto,
além
da
confissão extrajudicial, estão em plena sintonia os testemunhos
ofertados pelos milicianos, portanto mais que suficientes à
comprovação do delito perpetrado pelo recorrente.
No mesmo passo, igualmente intangível o
pleito de absolvição com fulcro na ausência de laudo pericial
sobre as aves, pois, diferentemente do quanto suscitado nas
razões recursais, tal providência não se revela imprescindível
para a demonstração da materialidade delitiva que, in concreto,
restou satisfatoriamente firmada por intermédio do registro de
apreensão (fl. 2), devidamente endossado pela prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
8
coligida, frise-se, tudo em perfeita harmonia com a confissão do
apelante.
Sobre esse aspecto, oportuno colacionar
julgados
proferidos
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
dispensando a realização de perícia em crimes ambientais, in
verbis:
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
MATERIALIDADE
VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE
PROVA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
1. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, o magistrado, dentro de
seu livre convencimento motivado, pode
entender
pela
desnecessidade
de
realização de diligência, desde que de
forma fundamentada.
2. In casu, o Tribunal de origem concluiu,
motivadamente, pela desnecessidade de
realização de perícia, porquanto a aferição
da qualidade e quantidade de peixes ou
dos equipamentos utilizados na pesca não
seria
relevante
para
prova
da
materialidade do crime em comento, o qual
pune a atividade de pesca em períodos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
9
proibidos ou em locais interditados por
órgão competente.
3. Não há que se falar em nulidade por
ausência de perícia, máxime quando a
materialidade delitiva se assentou em
outros elementos de prova contundentes,
como o auto de infração, o relatório de
fiscalização, o laudo de constatação e as
declarações
testemunhais.
(AgRg
no
AREsp 1104676/SP, 5a T., rel. Jorge Mussi,
01/02/2019 - grifamos)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME
AMBIENTAL. MATERIALIDADE. LAUDO
PERICIAL.
PROVA
SUPRIDA
POR
OUTROS
MEIOS.
AUTORIA.
RESPONSABILIDADE PENAL DO SÓCIO
ADMINISTRADOR.
1. Resta suficientemente demonstrada a
materialidade delitiva com base na notícia
de infração penal ambiental, no auto de
infração ambiental, no termo de embargo,
no levantamento fotográfico, no auto de
constatação, bem como nos depoimentos
dos policiais militares que evidenciam o
corte de arvores nativas do Bioma Mata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
10
Atlântica em estágio médio de regeneração, sendo dispensável a
elaboração de laudo por perito oficial
mormente se os autores provocaram
incêndio na floresta para a limpeza do
local, comprometendo assim os vestígios
deixados pelo delito e impossibilitando ou
dificultando a perícia.
2. A responsabilidade penal do sócio-
administrador e da pessoa jurídica resta
regularmente demonstrada na hipótese em
que este concorre para a realização do
crime ordenando a limpeza do terreno e
mais, sabendo da prática da conduta típica
descrita no artigo 38A da Lei no 9.605/98
pelo seu preposto, deixou de agir quando
podia e devia para evitá-la.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1601921/SC, 6a T., rel. Maria Thereza
de Assis Moura, 06/09/2016, v.u. – grifo
nosso)
Com efeito, a defesa não logrou êxito em
demonstrar, ainda que minimamente, a isenção do recorrente, o
qual nem sequer compareceu em juízo, assim deixando de
ofertar explicações ou fornecer justificativas quanto aos fatos
imputados, portanto, sem nada combalir o coeso acervo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
11
probatório produzido durante a instrução criminal.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade do delito, irreprochável a condenação do
apelante como incurso na conduta delitiva prevista no art. 29 da
Lei no. 9.605/98, restando de rigor a manutenção do decisum,
cuja reprimenda aplicada, no entanto, comporta reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, a magistrada a quo majorou a pena-base ao
montante de 7 meses e 6 dias de detenção, além do pagamento
de 12 dias-multa, fazendo menção às fls. 16/23 (onde está
encartada a certidão de distribuições criminais, registrando feitos
arquivados, suspensos e em andamento) que, em respeito ao
disciplinado pela Súmula 444 do STJ – é vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base –, não poderia ser sopesada em desfavor do apelante,
tampouco como mostra negativa de personalidade ou conduta
social.
Em linhas gerais, a personalidade é um
conjunto de fatores respectivos ao indivíduo, em parte adquirida e
em parte herdada, não se confundindo com os registros criminais
eventualmente por ele ostentados.
Como cediço, a personalidade traduz o
modo de ser e de se relacionar do agente, consoante sua
educação, criação, meio de vivência e costumes desenvolvidos.
Destarte, a personalidade é o conjunto de
ser e agir inerente ao sujeito, distinguindo-se, portanto, de seus
eventuais registros criminais. Assim vimos lecionando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
12
Segundo
nos
parece, a simples existência de inquéritos
e
ações
em
andamento,
inquéritos
arquivados e absolvições por falta de
provas não são instrumentos suficientes
para atestar a personalidade do réu.
Afinal, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art.
59,
separadamente. Por isso, é imprescindível
cercar-se o juiz de outras fontes, tais
como
testemunhas, documentos etc.,
demonstrativos de como age o acusado
na sua vida em geral, independentemente
de acusações no âmbito penal. Somente
após, obtidos os dados, pode-se utilizar o
elemento personalidade para fixar pena
justa2.
Portanto,
temos
como
fatores
de
personalidade a calma, a agressividade, a paciência, a ansiedade
a solidariedade, o egoísmo, a coragem e a covardia, dentre
muitos outros, estes sim capazes de ensejar a majoração da
pena base.
Na mesma trilha, se desenvolve a
avaliação da conduta social que, ao seu turno, consiste no papel
2 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal Comentado, Forense, 17?Ed., nota 8 do
a r t . 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
13
desempenhado pelo sujeito perante a sociedade, decorrente do
seu modo de ser e de se relacionar com aqueles que gozam de
sua convivência, seja em ambiente familiar, laboral ou mesmo
comunitário.
Como tal, a conduta social corresponde à
forma como o indivíduo apresenta-se perante aqueles com os
quais convive, igualmente não se confundindo com seus
eventuais registros criminais. Nesse sentido, temos sustentado:
É natural que a simples leitura da folha de
antecedentes não presta para afirmar ser
a conduta do acusado boa ou ruim.
Mesmo no caso de existirem registros
variados
de
inquéritos
arquivados,
processos em andamento ou absolvições
por falta de provas, há ausência de
substrato concreto para deduzir ser o réu
pessoa de má conduta social3.
O mesmo não se vê no presente caso,
motivo pelo qual, afasto a exasperação operada e fixo a pena-
base no patamar mínimo, perfazendo 6 meses de detenção, além
do pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, embora presente a
confissão espontânea, intangível promover qualquer redução
aquém do mínimo legal, razão pela qual a reprimenda mantém-se
3 _______________________. C骴igo Penal Comentado, Forense, 17?Ed., a r t . 59, nota
7 .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504420-27.2017.8.26.0309 -Voto no
14
inalterada.
Na etapa final, tendo em vista tratar de
espécies em extinção4, a pena sofreu majoração em 1/2 que, por
readequação, totaliza 9 meses de detenção, além do pagamento
de 17 dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de
demais causas modificadoras.
Por derradeiro, a quantidade de pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante (que, à
época dos fatos, não ostentava qualquer condenação definitiva),
permite não só a manutenção do regime aberto, suficiente à
reprovação do delito, bem como a substituição por restritiva de
direito, a qual fixo sob a forma de prestação serviços à
comunidade, nos termos do art. 9o da Lei 9.605/1998, a ser
designada pelo juízo das execuções.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial
provimento
ao
apelo
defensivo
interposto
por
FRANCISCO JOSE DA SILVA, para reduzir sua reprimenda ao
montante de 9 meses de detenção, em regime aberto, e
pagamento de 17 dias-multa, no piso legal, substituída nos
moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r. decisão
atacada, por seus próprio e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
4 A l i s t a o f i c i a l do Minist閞i o do Meio Ambiente elenca a s aves sporophilas – das
quais fazem parte os bicudos ( ‘sporophila maximiliani’) , curi髎 ( ‘sporophila
angolensis’) , papa-capins ( ‘sporophila luctuosa’) e coleirinhas ( ‘sporophila
caerulenscens’)
-
como
esp閏i e s
atualmente
amea鏰das
de
extin玢o
(fonte:
ht t ps: / / www. i cmbi o. gov. br / por t al / f aunabr asi l ei r a/ l i st a- de- especi es)